Tribunal: TJES
Processo: 5000750-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000750-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROQUE ANTÔNIO DOS SANTOS

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR QUE DETERMINA A INTERDIÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Após a prolação da decisão recorrida e em sede de resposta à ação civil pública, o ora agravante controverteu as informações constantes do Auto de Infração do IDAF e não se tem dúvidas de que tais questões – agora controvertidas – deverão ser objeto de aprofundamento na instrução e de julgamento pelo juízo
a quo
. Entretanto, no momento da prolação da decisão recorrida, a decisão mais acertada foi a adotada pelo juízo
a quo
, já que, conforme parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“(...) na existência de qualquer vestígio de imprecisão quanto a potencial possibilidade de geração de danos ao meio ambiente em decorrência da atividade exercida pelo Recorrente, há de ser observado o princípio da precaução, cuja essência determina que a atividade não deva ser desenvolvida.”

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000750-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROQUE ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ROQUE ANTÔNIO DOS SANTOS
agrava por instrumento da decisão copiada no evento ID 1007733 (fls. 23/24 dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer nº 0001696-22.2019.8.08.0062, ajuizada em face de si pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a medida liminar lá pleiteada e determinou a imediata interdição em toda a área de preservação permanente indicada na inicial, bem que o agravante se abstenha de executar qualquer construção ou atividade, sob pena de cominação de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja a incidência máxima limito a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida de urgência pleiteada, em especial porque as alegações do agravado se pautam em informações equivocadas prestadas por servidores do IDAF
de que o agravante efetuava atividade de terraplanagem de forma irregular, sem licenciamento e às margens de um curso d’água, sendo que a verdade dos fatos é que o agravante estava apenas arando o solo para permitir a plantação de pasto no local.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recuso recebido em seu efeito suspensivo e, ao final, provido para que seja reformada a decisão recorrida, com a desinterdição da área rural, permitindo-se a execução de atividades agrossilvopastoris, assim como o cancelamento da multa diária fixada.

Por meio da decisão ID 1010636, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Resposta recursal ID 1164201 – intempestiva (vide certidão ID 1171517), pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo de origem (ID 1409545) e parecer do D. Procurador de Justiça Eliezer Siqueira de Sousa pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 22 de setembro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a exarar meu voto de mérito recursal.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, ajuizou a ação civil pública nº
0001696-22.2019.8.08.0062
em face de
ROQUE ANTÔNIO DOS SANTOS
, ora

agravante, cujo objetivo é a condenação do requerido ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no desfazimento da terraplanagem realizada no local descrito na inicial, bem como a recuperação da área degradada.

Liminarmente, pleiteou fosse determinada a imediata interdição de atividades em toda a área de preservação permanente afetada, bem como que o requerido se abstenha de executar qualquer construção ou atividade no referido local, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O pedido liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, que determinou a imediata interdição de toda a área de preservação permanente, bem como que o requerido se abstenha de executar qualquer construção ou atividade, sob pena de cominação de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja a incidência máxima limitou a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida de urgência pleiteada, em especial porque as alegações do agravado se pautam em informações equivocadas prestadas por servidores do IDAF
de que o agravante efetuava atividade de terraplanagem de forma irregular, sem licenciamento e às margens de um curso d’água, sendo que a verdade dos fatos é que o agravante estava apenas arando o solo para permitir a plantação de pasto no local, como já existia desde antes de adquirir a posse do imóvel.

A compulsar os documentos carreados à inicial da demanda de origem, verifico que, em 21 de setembro de 2017, o agravante foi autuado pelo IDAF por promover a atividade de terraplanagem em área de Preservação Permanente sem autorização do órgão competente na localidade de Laranjeiras, Piúma-ES, tendo sido notificado para pagamento da multa imposta o apresentação de defesa (fls. 03/14 do documento ID 1007730).

Consta do Laudo de Fiscalização (fls. 10/12 do documento ID 1007730) que foi constatado que o proprietário executou atividades de corte e aterro em sua propriedade, que foi realizado o corte de um barranco e que a terra excedente foi distribuída nas áreas planas da propriedade, sobre um solo de turfa. Consta, ainda, que o proprietário alegou que estava tampando a turfa para o plantio de pastagem, que a área possuía buracos devido a queimas recorrentes de turfa e que estava apenas acertando a área.

Não há qualquer indicativo de que o ora agravante apresentou defesa em sede administrativa.

Com base nestes documentos que foi proferida a decisão recorrida.

Após a prolação da decisão recorrida e em sede de contestação, o ora agravante apresentou um “Relatório de Situação e Opinião Técnica”, datado de 09 de fevereiro de 2021 (dos ID 1007849), por meio do qual o Engenheiro Ambiental Thiago José Bertholi Valiati afirma que, ao analisar as imagens de satélite do local e imagens da base Cartográfica do Estado do Espírito Santo, disponíveis no site do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), observa-se que a área em questão, desde o ano de 2003, sempre foi cultivada como pastagem e já não tinha vegetação nativa, o que corrobora sua afirmação de que a atitude do ora agravante não supriu nenhuma vegetação nativa do local.

Afirmou, ainda, que legislação local autoriza a continuidade de atividades agrossilvipastoris em Área de Preservação Permanente de uso consolidado, mas que há a necessidade de recuperação de uma faixa de 05 (cinco) metros às margens do curso hídrico presente no local.

Por fim, atestou que não houve aterro no local objeto da autuação do IDAF, já que não há desnível entre o imóvel autuado e os imóveis confrontantes e as características do solo no local encontram-se inalteradas.

Tem-se, pois, que após a prolação da decisão recorrida e em sede de resposta à ação civil pública, o ora agravante controverteu as informações constantes do Auto de Infração do IDAF e não se tem dúvidas de que tais questões – agora controvertidas – deverão ser objeto de aprofundamento na instrução e de julgamento pelo juízo
a quo
.

Entretanto, no momento da prolação da decisão recorrida, a decisão mais acertada foi a adotada pelo juízo
a quo
, já que, exatamente como afirmou o d. Procurador de Justiça
Eliezer Siqueira de Sousa em seu parecer ID 1627571:

“(...) na existência de qualquer vestígio de imprecisão quanto a potencial possibilidade de geração de danos ao meio ambiente em decorrência da atividade exercida pelo Recorrente, há de ser observado o princípio da precaução, cuja essência determina que a atividade não deva ser desenvolvida.”

Assim, enquanto ainda não definidas as questões que restaram controvertidas após a prolação da decisão recorrida, necessária a manutenção da determinação de abstenção direcionada ao ora agravante, até porque no “Relatório de Situação e Opinião Técnica”, datado de 09 de fevereiro de 2021 (dos ID 1007849), o próprio Engenheiro Ambiental Thiago José Bertholi Valiati propõe seja feito o isolamento das faixas de recomposição obrigatória por ele apontada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanha
r

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR QUE DETERMINA A INTERDIÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Após a prolação da decisão recorrida e em sede de resposta à ação civil pública, o ora agravante controverteu as informações constantes do Auto de Infração do IDAF e não se tem dúvidas de que tais questões – agora controvertidas – deverão ser objeto de aprofundamento na instrução e de julgamento pelo juízo
a quo
. Entretanto, no momento da prolação da decisão recorrida, a decisão mais acertada foi a adotada pelo juízo
a quo
, já que, conforme parecer da d. Procuradoria de Justiça,
“(...) na existência de qualquer vestígio de imprecisão quanto a potencial possibilidade de geração de danos ao meio ambiente em decorrência da atividade exercida pelo Recorrente, há de ser observado o princípio da precaução, cuja essência determina que a atividade não deva ser desenvolvida.”

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto e. relator.